Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-67.2013.8.11.0101
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000704-67.2013.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGANTE), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 627.561.501-00 (EMBARGANTE), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (EMBARGANTE), EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 627.561.501-00 (EMBARGADO), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, RE. PELO INVENTARIANTE OSCAR FERREIRA BRODA (CPF 872.721.- - CPF: 008.453.108-87 (EMBARGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), DAIANE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 961.539.381-91 (EMBARGANTE), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 961.539.381-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. USINA HIDRELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por COPEL Geração e Transmissão S.A. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que manteve sentença fixando indenização em ação de desapropriação direta para implantação de usina hidrelétrica, desprovendo apelações de ambas as partes. A embargante sustenta contradição quanto à preclusão

da matéria relativa à nova perícia, omissão sobre divergências técnicas do laudo pericial, ausência de
enfrentamento de precedente em processo similar e falta de análise dos critérios de indenização, desvalorização da área remanescente e juros compensatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) estabelecer se é possível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apontada inexiste, pois o acórdão fundamentou de forma clara a ocorrência de preclusão consumativa quanto ao indeferimento de nova perícia, com coerência interna entre fundamentos e conclusão.

Não há omissão sobre as divergências técnicas do laudo, já que a decisão enfrentou as críticas, reconheceu a suficiência do trabalho pericial e considerou desnecessária nova perícia.

A alegação de precedente anterior envolvendo o mesmo perito foi implicitamente afastada ao manter-se a validade do laudo e a ausência de nulidade.

Os critérios de cálculo da indenização, da desvalorização da área remanescente e dos juros compensatórios foram expressamente analisados, com fundamentação baseada na legislação e jurisprudência aplicáveis.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inaplicáveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O prequestionamento não exige resposta expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente e coerente, sendo considerada
prequestionada
a matéria nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, conheceu e desproveu os recursos de apelação interpostos tanto pela ora embargante quanto pelos embargados, mantendo
incólume
a sentença que
fixou a indenização devida na ação de desapropriação direta movida para implantação de usina hidrelétrica.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa sobre a matéria relativa ao indeferimento de nova perícia, sustentando que o momento processual adequado para suscitar tal questão seria a preliminar da apelação. Aponta, ainda, omissão quanto a pontos de divergência sobre o laudo pericial, especialmente no tocante à observância das normas da ABNT, ao cálculo do valor da terra nua, à ausência de mensuração técnica da desvalorização da área remanescente e aos critérios fixados para os juros compensatórios.

Defende, também, que não teria sido enfrentada a alegação referente a decisão pretérita deste Tribunal, em ação de mesma natureza (Proc. n.o 0000814-81.2013.8.11.0096), na qual teria sido reconhecida a nulidade da sentença com base em laudo pericial elaborado pelo mesmo perito.

Contrarrazões foram apresentadas pelos embargados (I
d
299819367), refutando as teses recursais e pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, afirmando que os embargos se prestam apenas a rediscutir matéria já decidida e que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria já decidida ou à reapreciação de fundamentos jurídicos e probatórios, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício possa conduzir à alteração do julgado.

No caso concreto, verifico que as alegações da embargante não se amoldam às hipóteses legais.

1. Alegada contradição quanto à preclusão
– O voto condutor do acórdão embargado foi expresso ao registrar que
"a decisão interlocutória que indeferiu os pleitos, fundamentando adequadamente suas razões, não foi objeto de recurso, deixando transcorrer in albis o prazo recursal,
operando-se, portanto, a preclusão quanto à matéria, como bem observado pelo Ministério Público"
. Houve, assim, inequívoca apreciação da preliminar, com fundamentação coerente e harmônica com a conclusão adotada. Não há contradição interna, mas mera irresignação da parte com o resultado.

2. Suposta omissão quanto às divergências técnicas do laudo
– O voto enfrentou detidamente as críticas ao trabalho pericial, destacando que
"a magistrada fundamentou adequadamente o indeferimento da nova perícia, explicando que o laudo apresentado era suficiente para formar sua convicção"
, além de registrar que parte das impugnações da COPEL foi acolhida, com exclusão de itens da indenização. Essa análise afasta a tese de omissão, pois houve exame e valoração das provas, ainda que de modo contrário à pretensão da embargante.

3. Alegação de ausência de análise de decisão anterior em outro processo
– O fato de o perito ter atuado em demanda similar não é, por si, suficiente para macular a prova técnica, e tal questão foi implicitamente enfrentada ao se reafirmar a higidez do laudo e a ausência de nulidade. O acórdão embargado, ao manter a decisão de indeferimento de nova perícia, rejeitou, de forma implícita, a relevância jurídica dessa alegação.

4. Critérios da indenização, da desvalorização da área remanescente e dos juros compensatórios
– O voto condutor analisou expressamente a fixação do quantum indenizatório, reconhecendo a suficiência do laudo pericial e afastando as teses de majoração ou redução
dos valores. Quanto à desvalorização da área remanescente, o acórdão assentou que houve reconhecimento técnico do prejuízo e que não se verificou ilegalidade no critério adotado. Relativamente aos juros compensatórios, a decisão apreciou a matéria com base na legislação de regência e na jurisprudência, não havendo omissão.

Ressalte-se, por oportuno, que o simples manejo dos embargos de declaração com intuito de prequestionamento não impõe, por si só, a reapreciação da matéria já devidamente enfrentada, tampouco obriga o julgador a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que fundamente, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento. Assim, ainda que para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores, considera-se
prequestionada
a matéria suscitada, na forma do art. 1.025 do CPC, porquanto debatida e decidida no acórdão embargado.

Nesse contexto
, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação. O que se percebe é a tentativa da embargante de reabrir a discussão de mérito, objetivo incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Por essas razões, e em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025